Tribunal: TJBA
Processo: 8179436-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179436-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCIMARA DE SOUZA LACERDA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

A6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidora contra instituição financeira.

Alegação de que a sua dívida, renegociada e quitada, permaneceu registrada no SISBACEN/SCR como “não paga” e “prejuízo”, ocasionando recusa de crédito por outras instituições.

Sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do registro da operação de crédito no SISBACEN/SCR, mesmo após quitação, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. O SCR é um sistema administrado pelo BACEN, com finalidade de monitoramento do crédito e intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme Resolução CMN nº 5.037/2022 e LC nº 105/2001.

2. Instituições financeiras têm obrigação legal de remeter informações sobre operações de crédito, nos termos do art. 3º da Resolução nº 5.037/2022.

3. A manutenção do registro no mês anterior à quitação não configura ilicitude, pois a dívida estava inadimplente à época.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O registro de operação de crédito no SISBACEN/SCR é legítima e não configura dano moral, por força de obrigação legal prevista na Resolução CMN nº 5.037/2022 e LC nº 105/2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8179436-22.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelante
JUCIMARA DE SOUZA LACERDA
e Apelado
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator